Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730628-90.2022.8.07.0000 PACIENTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA IMPETRANTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado HALISSON CHAVES DE SOUSA, a qual intitulou “Habeas Corpus”, onde o apenado formulou pedido de revisão da ação penal n. 2013.03.1.003718-5 (processo de execução n. 0017816-85.2017.8.07.0015), que resultou na condenação pelo crime de homicídio qualificado, à de pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Para tanto sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, questionando, em síntese, a reabertura da investigação e oferecimento de denúncia com base em novos depoimentos das testemunhas (ID 39265224). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 39268942). A Defensoria Pública (ID 39841000) informou que o paciente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 8 (oito) anos e 14 (quatorze) dias da reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado (Relatório da Situação Processual Executória no ID 39841002). Quanto ao pedido feito pelo sentenciado, a Defensoria, após analisar pormenorizadamente a ação penal que ensejou a condenação, afirmou que os elementos fáticos narrados na carta não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Pontuou que o peticionante foi denunciado pela coautoria de homicídios qualificados, praticados em face de Maicon (consumado) e Elen (tentado), no dia 25-novembro-2012. A denúncia foi recebida em 11-julho-2015. Finalizada a instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, foi proferida sentença de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em sede de recurso em sentido estrito. Sobreveio a condenação do paciente pelo delito consumado e a absolvição pela tentativa em face da segunda vítima, em conformidade com a decisão do colendo Conselho de Sentença. A pena foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Interposta apelação, manteve-se a condenação nos termos da sentença. Esclareceu que, diversamente do que consta na petição de próprio punho do apenado, não houve reabertura da investigação e oferecimento de nova denúncia após a sua absolvição. Na realidade, tinha havido o arquivamento do inquérito policial em relação ao paciente, ante a ausência de indícios mínimos de participação no crime, o que se deu com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Na oportunidade, ressalvou-se o disposto no art. 18, também do CPP, segundo o qual, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Nesse sentido, não há nulidade na continuidade das investigações e na obtenção novas provas pela acusação, tidas como suficientes para o recebimento da denúncia. Ponderou que o novo acervo probatório foi submetido ao devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que a conclusão do Conselho de Sentença pela condenação quanto ao homicídio consumado foi, ainda, submetida ao duplo grau de jurisdição. Asseverou que a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). Quanto à dosimetria, após revê-la minuciosamente, afirmou que também não há qualquer fundamento para submetê-la à revisão criminal do julgado definitivo. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que assiste regularmente o sentenciado no curso da execução da sua pena, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho, salientando-se, também, não se tratar de hipótese cabível de Revisão Criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator